Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. É válida a citação, enviada por correio com aviso de recebimento, assinada por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, a teor do que dispõe o art. 248, §4o, do CPC (Enunciado 5 do FONAJE), sendo desnecessária posterior intimação por Whatsapp ou outro meio eletrônico para confirmar o recebimento da correspondência. Neste sentido: Acórdãos 1796075 e 1662721.
2. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.